Tribunal: TJDFT
Processo: 0741512-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 210235462, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0740829-75.2021.8.07.0001, proposta em face de XWI COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI - ME, ARNALDO SENA CADAXA e HENRIQUE PRETTO DE CARVALHO (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD, por meio da ferramenta “teimosinha”. Em suas razões recursais (ID 64595257), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que se trata de cumprimento de sentença por meio do qual o agravante busca o recebimento da dívida advinda de ação monitória, na qual, o juízo a quo constituiu título executivo judicial. Alega que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, o que foi indeferido pela decisão, ora combatida. Argumenta que, no caso em análise, existem motivos suficientes para a concessão de efeito suspensivo, sendo que a fumaça do bom direito se encontra devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Defende que o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, face ao indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito poderá ser arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Aduz que, assim, requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim diante da possibilidade de arquivamento e extinção do processo, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir a obrigação assumida e dar efetividade à execução, necessária se faz a concessão da medida em tela, a fim de sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao pedido de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Preparo (64597962). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento dos pedidos para que seja determinada a pesquisa SISBAJUD, por meio da ferramenta “teimosinha”. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.